Tribunal: STF
Processo: RE 526218
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DA NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA ESTABALECIDA ENTRE CONCESSIONÁRIAS E MONTADORAS DE VEÍCULOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE CONTRATOS PRIVADOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A controvérsia atinente à natureza das operações realizadas entre concessionárias e montadoras de veículos, para efeitos de incidência da contribuição para o PIS e da COFINS, cinge-se ao âmbito infraconstitucional, além de depender do exame de eventuais contratos firmados entre elas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, além de incidirem, na espécie, as Súmulas 279 e 454 desta Corte.



    II – Agravo regimental improvido.